Tribunal: TJPA
Processo: 0007149-22.2018.8.14.0076
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10840 - Homicídio
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007149-22.2018.8.14.0076

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MESSIAS LIMA DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: MARCOS JOSE SIQUEIRA DAS DORES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO - ART. 15, DA LEI 10.826/03.

R
ECURSO MINISTERIAL

PARA QUE SEJA REVISTA A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA PROLATADA PELO MAGISTRADO DE 1º GRAU E O APELADO SEJA CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DISPARO DE ARMA DE FOGO, ART. 15, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO.
NÃO PROVIMENTO
.

AUSÊNCIA DE PROVA FIRME E SEGURA ACERCA DA AUTORIA DO DISPARO. POLICIAL MILITAR, VÍTIMA, QUE EM JUÍZO AFIRMOU NÃO TER COMO SABER QUEM FOI O AUTOR DO DISPARO. DECRETO CONDENATÓRIO QUE SÓ HÁ DE SER PROFERIDO DIANTE DE UM JUÍZO DE CERTEZA. PORTANTO, SE A PROVA DOS AUTOS NÃO GERA A CONVICÇÃO DE QUE O APELADO FOI O AUTOR DOS FATOS A ELE IMPUTADOS, IMPÕE-SE A ABSOLVIÇÃO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Mª. Edwiges de M. Lobato.

Belém/PA, 08 de novembro de 2021.

Desª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal,

interposto pelo Ministério Público Estadual, objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Acará que absolveu o apelado,
MESSIAS ELIAS DA SILVA
, sob a justificativa de falta de provas, nos termos do art. 386, VI, do CPP.

De acordo com
a Denúncia, ID 6140463, em 10 de maio de 2018, por volta das 16.30,

no bairro do Pantanal, próximo a um campo de futebol, o ora apelado e mais dois indivíduos, agindo em comunhão de esforços, união de desígnios e animus necandi, efetuaram disparo de uma arma de fogo de fabricação caseira contra uma guarnição da polícia, composta pelos militares Jânio Correa Pacheco Júnior, Robenilson Santos Cordeiro e Silas Levy de Sousa Almeida, fato ocorrido durante uma abordagem de rotina, só não se consumando o crime por motivos alheios às suas vontades.

Conforme a inicial ministerial, o apelante e seus comparsas são apontados como autores de diversos crimes no município do Acará e integram grupo especializado na prática de tráfico de drogas, o que teria motivado o crime.

Diante de tais fatos
o Ministério Público ofereceu denúncia contra o ora apelado e corréu requerendo o recebimento da exordial acusatória com o processamento e posterior condenação dos mesmos como incursos nas penalidades do art. 121, caput, c/c art. 14, II do Código Penal.

Em ID 61404688, fl. 15, recebida a denúncia;

Em ID 61404688, fls. 09/13, resposta escrita;

Em ID 6140469/6140471, Termo de audiência;

Em ID 6140473, em Alegações Finais, requereu o Ministério Público a desclassificação do delito imputado ao réu, homicídio tentado, para o crime previsto no art. 15, da Lei 10.826/03, bem como o desmembramento do feito em relação ao corréu e suspensão do processo e do prazo prescricional em relação a este, com fulcro no art. 366 do CPP, tendo a defesa apresentado Alegações Finais onde pugna pela absolvição do ora apelante em razão de alegada ausência de provas;

Em sentença, ID 6140473, fls. 14/21, foi o apelado absolvido por ausência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Irresignado, o Ministério Público, em ID 6140474, apresentou recurso de apelação pleiteando a revisão da sentença prolatada para que, ante as provas colacionadas aos autos, seja a sentença reformada e o apelado condenado pelo crime previsto no art. 15 da Lei 10.826/03.

Em ID 6140474, em contrarrazões, a Defesa pugnou pela manutenção da sentença em todos os seus termos;

Nesta instância superior, parecer de ID 6140476, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo
Conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, por seu
provimento, mas, para que seja o ora apelado condenado pela conduta tipificada no art. 14 da lei 10.826/03 c/c art. 329 do CPB.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como já relatado, de recurso de Apelação Penal

interposto pelo Ministério Público Estadual objetivando reformar a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Acará, que absolveu o apelado -
MESSIAS ELIAS DA SILVA
, em razão de alegada falta de provas, nos termos do art. 386, VI, do CPP.

O recurso interposto atende aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, em razão do que o
conheço
.

O recurso pugna, em síntese, pela reforma da decisão de primeiro grau para que o apelado seja condenado pela prática do crime de disparo de arma de fogo, nos termos do art. 15, da Lei 10.826/03, ao que, entendo, não há como ser dado provimento.

Da oitiva dos depoimentos prestado em Juízo, em especial do PM
Silas Levy de Sousa Almeida
, mídia em ID 6140451/52, se observa que não há prova contundente a indicar o ora apelado como autor do disparo feito contra a guarnição policial. Ao ser questionado pelo juiz quem fez o disparo a testemunha/vítima afirmou não ser possível afirmar que efetuou o disparo, tendo assim se manifestado,
verbis
:

“... que foi dada voz de parada; que não foi obedecida ... que eram três, que se levantaram rápido e correram para a área de mata ... que houve um disparo ... que a gente revidou ... fizemos umas incursões no local, mas não encontramos ninguém ... que não dá para afirmar quem disparou porque na hora não deu pra ver ...”

Observa-se, portanto, que não é possível se afirmar ter sido o apelado o autor do disparo, sendo imperativo, portanto, manter a sentença absolutória, pois, inexistente prova cabal acerca do autor do disparo e, para maiores esclarecimentos, trago à colação excerto da sentença,
verbis
:

“Nos autos o que se verifica são informações distorcidas,

e contextualizadas em uma investigação policial afetada por vícios procedimentais,

e em absoluta dissonância com o ordenamento jurídico vigente.

O cidadão comum, mesmo que eventualmente venha a cometer algum ilícito, não perde a cidadania, e não pode ficar ao jugo inquisitorial.

A regra concernente ao “
onus probandi
”, ao encargo de provar é regido pelo “
princípio actori incumbit probatio
”, vale dizer, deve incumbir-se da prova o autor da tese levantada. Essa é a “
ratio essendi
” do art. 156, primeira parte, do Código de Processo Penal.

No caso sob exame, perscrutei toda a prova carreada ao processo, não havendo prova suficiente da autoria e materialidade delituosa que justifique uma condenação. Nenhuma prova isenta, para efeito de convencimento do magistrado, foi colacionada, apresentam-se dúbias e embasadas em afirmações contraditórias e desprovidas de credibilidade
.

(...)

A prova produzida na fase judiciário-oral, decididamente não conduz à verdade real, objetivo supremo do processo penal, posto que, ali, nada, absolutamente nada adquire relevância especial para a aferição da culpabilidade.

Os Juízos aceitos no processo criminal serão sempre de certeza, jamais de probabilidade, que equivale a insegurança.

Mesmo diante de um tênue indício, entretanto, não corroborado na fase de jurisdicionalização da prova
– e, até mesmo porque a Constituição Federal tutela a presunção de inocência, que somente cede com a existência de prova firme e idônea ser produzida pelo titular da ação penal - ,
não tenho, em hipótese alguma, como acolher a tese acusatória, face à indiscutível insuficiência de provas.

O decreto absolutório se impõe.”
(Grifei).

Assim, ainda que a materialidade do delito – disparo de arma de fogo contra os policiais – tenha restado comprovada, não há provas acerca de quem efetuou o disparo, pois, das provas judicializadas, inexiste qualquer elemento que demonstre, de forma indene de dúvida, ter sido o apelado o autor do disparo, sendo, portanto, impossível se proceder a uma condenação uma vez que não há como se afirmar a autoria e subsistindo dúvida razoável sobre o autor do crime, imperiosa a manutenção da absolvição, pois a condenação só há de persistir quando há certeza absoluta acerca do crime e de sua autoria, o que não ocorre no presente caso.

Ressalto, uma vez mais, que um decreto condenatório só há de ser proferido diante de um juízo de certeza. Assim, se a prova dos autos não gera a convicção de que o apelado foi o autor dos fatos a ele imputados, impõe-se a absolvição com fundamento no princípio "
in dúbio por reo
", pois uma condenação deve ser sustentada com provas claras e induvidosas.

Neste sentido é a jurisprudência, a saber:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. APELAÇÃO FUNDADA NO ART. 593, III, "D", DO CPP.
DEVER DO TRIBUNAL DE IDENTIFICAR A EXISTÊNCIA DE PROVAS DE CADA ELEMENTO ESSENCIAL DO CRIME. AUSÊNCIA, NO PRESENTE CASO, DE APONTAMENTO DE PROVA DE AUTORIA.
ACÓRDÃO QUE NÃO CONTÉM OMISSÃO, PORQUE ANALISOU EXAUSTIVAMENTE AS PROVAS DOS AUTOS.
PURA E SIMPLES INEXISTÊNCIA DE PROVA. NO EVIDENCE RULE. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, A FIM DE SUBMETER A RÉ A NOVO JÚRI
.1. Quando a apelação defensiva contra a sentença condenatória é interposta com fundamento no art. 593, III, "d", do CPP, o Tribunal tem o dever de analisar se pelo menos existem provas de cada um dos elementos essenciais do crime, ainda que não concorde com o peso que lhes deu o júri.2. Caso falte no acórdão recorrido a indicação de prova de algum desses elementos, há duas situações possíveis: (I) ou o aresto é omisso, por deixar de enfrentar prova relevante, incorrendo em negativa de prestação jurisdicional; (II) ou o veredito deve ser cassado, porque nem mesmo a análise percuciente da Corte local identificou a existência de provas daquele específico elemento.3. No homicídio qualificado pela torpeza (art. 121, § 2º, I, do CP), os motivos são um elemento objetivo-normativo do tipo. A autoria, contudo, com eles não se confunde, por integrar a tipicidade objetivo-descritiva. Consequentemente, a presença de prova do suposto motivo não supre a ausência de prova da autoria.4. A simples existência de prova testemunhal de uma desavença prévia entre a ré e a vítima, conquanto possa consistir em motivo torpe na visão dos jurados, não basta para provar a autoria delitiva.5.
Não há no acórdão recorrido a indicação de nenhum elemento concreto que sugira ser a ré autora intelectual do delito. Seu desentendimento histórico com a vítima, embora possa torná-la suspeita e impulsionar uma investigação mais detida (que não ocorreu), não autoriza presumir a autoria do homicídio
.6. Tampouco existe omissão no aresto, como afirmam à unanimidade a defesa, o TJ/CE e a própria acusação.
A falta de explicitação da prova de autoria decorreu de sua completa inexistência
, mas não de omissão da Corte local.7. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial, a fim de submeter a recorrente a novo júri. (AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.803.562 - CE (2020/0330470-2)RELATOR: MINISTRO RIBEIRO DANTAS. Julgamento: 24 de agosto de 2021).

Portanto, ante a inexistência de elementos sólidos a

fundamentar uma condenação, há que prevalecer a decisão proferida pelo magistrado singular, pois, na dúvida, melhor se absolver um culpado do que condenar um inocente.

Ante ao exposto, e apesar d
o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
mantendo a sentença pugnada em todos os seus termos.

É o meu voto.

Belém/PA, 08 de novembro de 2021.

DESª
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/11/2021